Tribunal: TJSP
Processo: 2146964-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2146964-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Jandira, em que é paciente VALDEMIR
RAMOS DOS REIS e Impetrante JOSE DALDETE SINDEAUX DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146964-30.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 12.355
Habeas Corpus Criminal no 2146964-30.2020.8.26.0000
Impetrante: José Daldete Sindeaux de Lima
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Jandira
Paciente: Valdemir Ramos dos Reis
Habeas Corpus. Roubo simples. Conversão de flagrante em
prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis
bem demonstrados. Pleito de concessão de prisão domiciliar
com fundamento na pandemia de COVID-19. Medidas de
contenção da pandemia observadas nos estabelecimentos
prisionais. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de Valdemir Ramos
dos Reis, no qual se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da
2a
Vara
Criminal
da
Comarca
de
Jandira

processo
no
1501210-40.2020.8.26.0542.
Alega o impetrante, em síntese, que o paciente se encontra preso
cautelarmente desde 06 de junho de 2020, sendo-lhe atribuída a prática de roubo
simples e sofre constrangimento ilegal porque: a) o decreto da prisão preventiva
não está fundamentado nas circunstâncias concretas do fato; b) não há
demonstração de fumus comissi delicti e o do periculum libertatis; c) mostra-se
suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas; e d) faz jus à prisão
domiciliar.
Busca a revogação da prisão preventiva ou a concessão de prisão
domiciliar.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 91/94).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146964-30.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Dispensadas as informações, sobreveio parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestando-se pela denegação da ordem (fls. 98/100).

É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente foi denunciado como incurso no artigo 157, caput, do
Código Penal, porque:
“Consta do incluso auto de inquérito policial que no dia 6 de junho de 2020, por
volta de 4h00min, à rua Pedro Pereira Leite, n. 215 - Vila Mercês, no Município de Jandira
SP, VALDEMIR RAMOS DOS REIS, qualificado e interrogado à fl. 6, subtraiu, para si,
mediante violência, um telefone celular da marca Asus, avaliado em R$ 500,00 (fl. 3),
figurando como vítima Manoel Gomes de Souza Neto”.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pela Magistrada
que entendeu presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade do
delito e a necessidade da custódia cautelar (fls. 41/44)
O fumus comissi delicti restou demonstrado pelo auto de prisão em
flagrante, boletim de ocorrência (fls. 02/04 da ação originária), autos de
reconhecimento (fl. 05) e relatório de investigações (fls. 30/31 da ação
originária).
O periculum libertatis, por sua vez, está caracterizado pela gravidade
concreta da conduta imputada ao paciente, que, segundo os documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146964-30.2020.8.26.0000 -Voto no
4
trazidos com a impetração, agrediu fisicamente a vítima com um soco no
rosto e subtraiu seu celular. Acresça-se, ainda, que o paciente é reincidente
específico (fls. 24/28 da ação originária).
Assim, a manutenção da custódia se justifica na elevada ousadia
demonstrada com a conduta, praticada com violência física por paciente
reincidente específico, situação que evidencia a necessidade de acautelar o
meio social, evitando-se a reprodução de fatos criminosos de mesma natureza
e gravidade.
Em relação à pandemia de Covid-19, destaco que o impetrante não
indicou que a paciente integra grupo de risco ou que é portadora de doença
nesse sentido. Observo, ainda, que não foi indicada qualquer deficiência na
prestação do atendimento médico realizado no estabelecimento prisional.
Além disso, ressalta-se que a Portaria Interministerial no 07 de 18 de
março de 2020 adota providências visando à contenção da pandemia no
sistema prisional, a tornar desnecessária, ao menos nesse momento, a
imediata transferência da paciente.
Destaca-se que as unidades prisionais reforçaram medidas preventivas
de higiene, com foco no aumento da frequência de limpeza dos espaços de
circulação e permanência das pessoas em privação de liberdade, bem como
higienização das estruturas de transporte e contenção.
Além disso, os profissionais que realizam as avaliações de saúde dos
presos foram equipados com materiais de segurança e instruídos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146964-30.2020.8.26.0000 -Voto no
5
observarem a existência de sintomas da doença entre a população carcerária,
de forma que, na hipótese de identificação, realizaram o devido isolamento
individual.
Acresça-se também as medidas relacionadas ao ingresso de novos
presos, cujo procedimento conta com a imediata separação do convívio
comum por quatorze dias, período após o qual, e apenas se apresentadas boas
condições de saúde, será autorizado o ingresso em pavilhão habitacional.
Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto especialmente a
prática de crime com violência física por paciente reincidente específico e a
ausência de comprovação da deficiência no atendimento médico, autorizam a
manutenção da segregação cautelar, sem que ocorra qualquer violação à
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR